Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719260-57.2017.8.07.0001 RECORRENTES: DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI RECORRIDA: BAMBUI - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUNHO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Interpostos dois recursos de apelação pela mesma parte, apenas o primeiro deve ser conhecido (ID 15795420) dado o conteúdo do princípio da unirrecorribilidade, “segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação. 2.1. No particular, a autora interpôs 2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso ( ), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160). 2. Configura inovação recursal o pedido de repetição de indébito (art. 940 do CC) que já havia sido rejeitado em decisão interlocutória, determinada emenda à inicial para sua exclusão em razão de sua natureza condenatória, análise inviável em sede de embargos à execução. 3. “2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção.” (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019). 4. Hipótese em que reconhecido excesso de execução, devida cobrança dos aluguéis e demais débitos somente até a data da entrega das chaves em juízo, valor a ser calculado em liquidação de sentença. 5. “5 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.” (Acórdão 1275314, 00016846920168070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, ônus sucumbenciais que devem ser, recíproca e proporcionalmente distribuídos, vedada a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, § 14 do CPC). 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 786, 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença, ao argumento de que o título que ilustra a execução não detém todos os parâmetros necessários ao conhecimento do quantum supostamente devido pelos executados; c) artigos 15 da Lei 8.245/1991 e 422 e 884, ambos do Código Civil, aduzindo que não pode ser reconhecida a data de 29/8/2016 como termo final da dívida dos aluguéis. Asseveram que, a partir da resilição do contrato entre a DAGA (locatária) e a BAMBUI (locadora), a extinção da sublocação é medida automática que decorre de expressa previsão legal. Acrescentam que, se a partir da rescisão do contrato, a locadora passou a manter com a sublocatária uma relação direta de negociação, permitindo o uso do espaço mediante o recebimento direto de valores, a locatária originária não poderia ser responsabilizada pela falta de desocupação do imóvel e recusa do recebimento das chaves. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Também, não merece ser admitido o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 783, 786, 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/02/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada afronta aos artigos 15 da Lei 8.245/1991 e 422 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A entrega das chaves do terceiro pavimento em juízo, anteriormente ocupado pela sublocatária (VICTÓRIA – “FATO ONLINE”), se deu em 29/8/2016, data que deve ser considerada a da rescisão contratual. Destaca-se que os embargantes detinham as chaves daquele pavimento desde o dia 1/8/2016, conforme rastreio dos CORREIOS (ID 15795312, p. 39), não se podendo imputar tal demora à embargada” (ID Num. 23231546 - Pág. 14) e que “Por fim, insubsistentes alegações dos apelantes de que BAMBUÍ (apelada-embargada) passou a manter relação direta de locação com a sublocatária (VICTÓRIA). As mensagens eletrônicas que constam nos autos e com base nas quais os apelantes respaldam tal hipótese não se prestam ao fim colimado. Afinal, fato de Sandra Assis (representante de VICTÓRIA) ter afirmado que os pagamentos seriam realizados diretamente a DAGA a partir de 15/3/2016 (ID15795314 – p.p.6/7), bem como de Eraldo (representante da BAMBUÍ) ter cobrado aluguéis diretamente de Victória (ID15795314 – p.p.6/7) não desfazem a avença sublocatícia, ensejando nova relação contratual, desvinculada da locação originária” (ID Num. 23231546 - Pág. 14). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017